Tribunal: STF
Processo: Rcl 45923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em favor de Joceli Borges, contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que teria supostamente descumprido o teor da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal. 
    Na presente reclamação, a defesa alega, em suma, violação à SV n. 11, tendo em vista a realização de interrogatório com uso das algemas, quando o acusado estava recolhido no Juízo de 1º grau. Fato este que não constou na ata da audiência. 
    Requer seja anulado o interrogatório e, consequentemente, a sentença e o acordão da apelação (eDOC 1).
    Solicitei informações à autoridade coatora. (eDOC 71). As informações foram prestadas.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (eDOC 78).
    Passo a decidir. 
    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF). 
    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante n. 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação: 
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 
    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. 
    No caso em exame, a autoridade reclamada consignou o seguinte: 
    “Eventual irregularidade sobre a utilização de algemas na audiência poderia ser questionada administrativamente perante o órgão correcional, mas sequer houve algum registro na ata e não se justifica a anulação do depoimento, nem mesmo foi mencionado o eventual prejuízo.” (eDOC 73, p. 10)
    Ademais, conforme bem ressaltado pela PGR, “Da análise dos documentos que instruem a presente reclamação, não se pode comprovar a efetiva utilização de algemas pelo reclamado, porquanto ausente, quer na sentença, quer na ata da audiência (interrogatório) juntada pela parte reclamada, quer tampouco no acórdão que julgou a apelação, afirmação inequívoca da ocorrência do fato. Para além disso, verifica-se que a defesa do reclamante, em nenhum momento da instrução se insurgiu contra a alegada irregularidade.” (eDOC 78)
    Assim, verifico que não restou comprovada nos autos qualquer ilegalidade durante a a aludida audiência.
    Diante disso, entendo que não houve violação à Súmula Vinculante nº 11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 15.047, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014) 
    “RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF NÃO CONFIGURAÇÃO ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória”. (Rcl-AgR 11.845, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014) 
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente